Tribunal: CARF
Processo: 10880.724978/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.724978/2014-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.163 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
METODO - ASSESSORIA, INTEGRACAO E ORGANIZACAO EM
RECURSOS HUMANOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/01/2011
ANISTIA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP.
Foram extintas, por anistia, as multas por atraso na apresentação de Gfip
constituídas até 20 de janeiro de 2015, desde que a declaração extemporânea
tenha sido apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a
sua entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por atraso na entrega das Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – Gfip relativas ao ano-calendário de 2009.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.724978/2014-60
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.163 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.724978/2014-60

O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente, mas
o colegiado antecedente reconheceu a anistia de todos os períodos lançados, exceto a
competência 13/2009.
Manejou-se recurso voluntário em que alegou a anistia também da competência
remanescente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço porque a matéria, embora não tenha sido
prequestionada, é de ordem pública.
1
Da anistia
O recorrente alega que teria sido beneficiado pela anistia contidas no art. 49 da
Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015:
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de que trata
o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, tenha sido
apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega. (Sem
grifo no original.)
Ocorre que a Gfip de 13/2009 deveria ter sido apresentada até 31/01/2010, mas
somente o foi em 04/01/2011, quase um ano depois do prazo previsto na legislação, o que exclui
a aplicação do art. 49 da Lei no 13.097, de 2015.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital